Tribunal: TJPA
Processo: 0892949-47.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892949-47.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS DORES FERREIRA GOMES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, na qual se pleiteava a exclusão da capitalização mensal de juros e a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas com instituição financeira estadual .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se as cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros e à taxa de juros remuneratórios são abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte formula pedido genérico de provas e deixa de demonstrar, de forma individualizada, a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos, inexistindo prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do STJ.

A abusividade de cláusulas contratuais bancárias constitui matéria de direito, dispensando dilação probatória quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a análise do equilíbrio contratual.

As instituições financeiras não se sujeitam ao limite de juros da Lei de Usura, sendo lícita a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, desde que não demonstrada onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada ao consumidor.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil serve como parâmetro referencial para o controle da abusividade, não constituindo limite absoluto, sendo necessária demonstração concreta de desequilíbrio contratual.

No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios pactuada encontra-se compatível com a média de mercado à época da contratação, não superando de forma significativa os índices praticados, inexistindo prova de abusividade ou ilegalidade.

A capitalização de juros, nos contratos bancários, é admitida quando expressamente pactuada, não se verificando, no caso, cláusula obscura ou violação aos deveres de informação.

A mera reiteração, em agravo interno, das teses já enfrentadas e rejeitadas na decisão monocrática não autoriza a reforma do julgado, sendo válida a adoção, pelo colegiado, dos fundamentos anteriormente expostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre diante de pedido genérico de provas e ausência de demonstração de prejuízo concreto.

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é abusiva por si só, exigindo-se prova efetiva de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

É válida a manutenção das cláusulas de contrato de empréstimo consignado quando os encargos pactuados estão em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, III e V, e 51, §1º; CPC, arts. 1.036 e 1.026, §2º; CC/2002, arts. 591 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0807671-57.2019.8.14.0051; TJPA, Apelação Cível nº 0087831-41.2013.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0892949-47.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
MARIA DAS DORES FERREIRA GOMES

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARIA DAS DORES FERREIRA GOMES
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 31510212, que negou provimento ao recurso de Apelação, para manter incólume a sentença que julgou improcedente ação revisional, que visava à exclusão da capitalização mensal de juros e à revisão das taxas aplicadas no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, tendo como agravado
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A..

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, de que no contrato realizado entre as partes foram utilizadas cláusulas abusivas com a incidência de juros capitalizados, juros acumulados ilegalmente sobre o valor original do contrato.

Alega que se admite a revisão das cláusulas do contrato em discussão com a consequente nulidade daquelas tidas como abusivas, a teor do disposto no art. 6º, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que a cláusula que prevê capitalização de juros deve estar redigida de forma clara, de modo que da sua leitura facilmente se perceba a existência ou não de pactuação nesse sentido, não bastando para isto a mera estipulação de taxas de juros mensal e anual.

Contrarrazões
no ID n. 32213961, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da sentença que julgou improcedente ação revisional, que visava à exclusão da capitalização mensal de juros e à revisão das taxas aplicadas no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31510212):

“(...)
DECIDO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

II – Preliminar de Nulidade - Cerceamento de Defesa.

Preliminarmente, aduz a APELANTE que restou violado o seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, ao fundamento de que, no curso da instrução processual, formulou requerimento expresso e devidamente fundamentado para a produção de provas indispensáveis à completa elucidação da controvérsia, dentre as quais se destacam a prova pericial e a oitiva das partes.

Argumenta que, não obstante tenha instado o juízo a quo a proceder à fase de saneamento do feito, indicando com clareza a imprescindibilidade da instrução probatória para a adequada formação do convencimento judicial, seu pleito foi indeferido ou, ao menos, desconsiderado, sem motivação idônea, culminando no julgamento antecipado da lide, o que, em sua ótica, caracteriza cerceamento de defesa. Sustenta, assim, a nulidade da sentença, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, todos previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Não assiste razão os argumentos arguidos pela parte recorrente. Explico.:

Nota-se que o apelante, ao formular sua petição inicial, limitou-se a requerer, de maneira indistinta, a produção de
“todos os meios de prova admitidos (legal ou moralmente), em especial a juntada de documentos, a inspeção judicial, o depoimento pessoal do demandado, a oitiva de testemunhas (rol abaixo) e provas técnicas etc.”
, sem, contudo, indicar de forma individualizada a pertinência, a utilidade e a necessidade de cada meio probatório apontado. Tal conduta evidencia ausência de delimitação adequada da atividade instrutória, circunstância que inviabiliza o deferimento automático de tais pleitos. Com efeito, o entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais pátrios é no sentido de que incumbe à parte interessada especificar e justificar os meios de prova que pretende produzir, demonstrando de maneira objetiva sua relevância para o deslinde da controvérsia, sendo insuficiente, para tanto, a mera postulação genérica e desacompanhada de fundamentação concreta.

Outrossim, constata-se que o Juízo de primeiro grau conferiu à parte recorrente a devida oportunidade processual para que promovesse a emenda à petição inicial, com vistas a suprir omissões relevantes à adequada delimitação da lide. Em especial, foi-lhe determinado que indicasse, de forma expressa, precisa e individualizada, as cláusulas contratuais cuja abusividade alega, a fim de possibilitar o contraditório efetivo e o exercício da ampla defesa pela parte adversa.

Ademais, foi-lhe igualmente facultado, no mesmo prazo, apresentar aos autos parecer técnico-contábil que evidenciasse, de modo analítico e fundamentado, os cálculos que embasam sua pretensão revisional. Não se trata, pois, de indeferimento arbitrário de provas ou de obstáculo à instrução, mas sim de exercício legítimo do poder-dever de direção do processo pelo magistrado, visando à racionalidade procedimental e à utilidade das diligências probatórias eventualmente requeridas.

Em estrito cumprimento à determinação judicial proferida nos autos, a parte recorrente procedeu à emenda da petição inicial, especificando, de forma expressa e delimitada, as cláusulas contratuais que reputa abusivas, demonstrando, assim, atenção à necessidade de delimitação clara do objeto litigioso.

Além disso, juntou aos autos Laudo Técnico Revisional elaborado por profissional especializado, o qual visa corroborar, sob perspectiva contábil, os fundamentos jurídicos de sua pretensão, oferecendo análise detalhada dos encargos questionados e propondo os recálculos que entende cabíveis.

Diante disso, considerando que o requerimento originário de produção de provas revestiu-se de generalidade e ausência de justificativa individualizada para cada meio probatório pleiteado, bem como em razão da presença nos autos de parecer técnico produzido pela própria parte recorrente, apto a instruir o juízo sobre as questões controvertidas de ordem matemática e contratual,
entendo que deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, por inexistência de prejuízo concreto.

Preliminar rejeitada

III - Mérito

Adentrando na análise da questão ventilada nos autos, cumpre destacar a aplicabilidade, à espécie contratual em foco, das disposições protetivas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica travada entre o devedor e a instituição financeira caracteriza-se como típica relação de consumo, dada a evidente posição do consumidor como destinatário final fático e econômico dos empréstimos fornecidos, subsumindo-se, assim, aos elementos fundamentais exigidos pelo artigo 2º, do CDC.

No outro polo da relação jurídica encontra-se o fornecedor, entidade que, no caso, concede financiamento ou crédito pessoal, mediante o pagamento de taxas bancárias, de juros, além de outros tantos encargos, desenvolvendo sua atividade financeira e creditícia no mercado de consumo, enquadrando-se, por conseguinte, nos requisitos previstos no artigo 3º, do CDC.

Além disso, a hipossuficiência do tomador do empréstimo (consumidor) frente à instituição financeira resta evidente, em cotejo ao poderio econômico do qual esta última é dotada e a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica à qual encontra-se sujeito o consumidor.

Importa registrar que a aplicação da norma consumerista aos contratos bancários é questão pacífica na doutrina e jurisprudência, tendo o Superior Tribunal de Justiça cristalizado na Súmula 297 que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Diante disso, tem-se que a abusividade das cláusulas contratuais é matéria unicamente de direito, cabendo ao juízo averiguar se os encargos impugnados estão ou não em consonância à legislação aplicável.

Superada essa primeira questão, alusiva à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, cumpre registrar que os temas aqui debatidos encontram entendimento sedimentado no STF e STJ, notadamente neste último, em face do julgamento do REsp. 1.061.530/RS, nos termos do art. 1.036, do CPC, que serve de paradigma para os casos semelhantes, como é o caso dos autos, os quais passo a citar:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Assim, conforme ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS, acima mencionada, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), consoante Súmula 596/STF, e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Ou seja, o julgador, no caso concreto, deve verificar se as referidas taxas de juros são abusivas ao ponto de caracterizar uma onerosidade excessiva para o consumidor.

Ademais, necessário registrar que a análise de eventual abusividade da taxa de juros contratada deve ser realizada a partir do cotejo com a taxa média, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça entende que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame do desequilíbrio contratual, mas, ressalte-se, não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.

Da detida análise dos autos verifico que o contrato firmado entre as partes apresenta taxa de juros dentro do percentual médio divulgado pelo BACEN, inexistindo qualquer ilegalidade em relação ao contrato fixado.

Assim, em tais circunstâncias, deve ser mantida a cláusula de juros prevista no contrato, por inexistir significativa discrepância entre a média de mercado e o índice pactuado que não chega a ultrapassar uma vez e meia o percentual médio divulgado pelo Bacen e por não haver comprovação de que a taxa de juros pactuadas ou quaisquer outros encargos estipulados no contrato tenham colocado o consumidor em excessiva desvantagem ou prejuízo.

Cumpre destacar, por oportuno, que a jurisprudência sedimentada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça rechaça, de forma reiterada, a adoção de critério meramente comparativo entre a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e a taxa de juros contratualmente pactuada, como fundamento suficiente e autônomo para o reconhecimento da abusividade de encargos remuneratórios. Com efeito, a Corte Superior tem afirmado que a simples superação da média de mercado, por si só, não configura, em termos absolutos, prática abusiva, tampouco autoriza a intervenção judicial na autonomia privada das partes contratantes, em especial nos contratos bancários, nos quais vigora o princípio do pacta sunt servanda mitigado pela função social do contrato e pelo equilíbrio das prestações.

Para que se reconheça o caráter abusivo da taxa de juros convencionada, impõe-se a demonstração concreta e inequívoca de que, à luz das circunstâncias particulares do caso sob julgamento, resultou manifesta e substancial desvantagem ao consumidor, em afronta à equidade e à boa-fé objetiva que regem as relações de consumo, nos termos dos arts. 4º e 6º, incisos III e V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é necessário que a parte interessada produza prova robusta e específica de que a cláusula estipulando a taxa de juros se reveste de onerosidade excessiva, desproporção manifesta ou desequilíbrio relevante entre as prestações, não sendo suficiente o mero cotejo aritmético com os índices médios do BACEN.

Nesse sentido:

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA Nº 27 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, e incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco;

2.Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento do STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que levou à edição do Tema nº 27/STJ;

3. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807671-57.2019.8.14.0051 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS E ÍNDICES EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. TAXAS AJUSTADAS EM CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0087831-41.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

No caso sub judice, observa-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes foi fixada em patamar que não excede de forma significativa os índices médios praticados no mercado financeiro à época da contratação.

Em razão disso, e ausente qualquer demonstração concreta de onerosidade excessiva, desequilíbrio contratual ou violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não se vislumbra justificativa jurídica para a revisão judicial da cláusula em questão. A mera divergência entre a taxa ajustada e a média de mercado, quando não acompanhada de elementos probatórios que evidenciem manifesta desvantagem ao consumidor, não autoriza a intervenção do Poder Judiciário na liberdade contratual legitimamente exercida pelas partes. Assim sendo, deve prevalecer a validade da avença tal como celebrada, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da r. sentença recorrida em sua integralidade.

Extrai-se da análise minuciosa dos autos que não se verifica, por parte da instituição financeira demandada, a prática de qualquer conduta ilícita, abusiva ou contrária à legislação consumerista que justificasse a revisão judicial das cláusulas contratuais ou a restituição dos valores pagos. Ao revés, os elementos probatórios constantes do caderno processual indicam que a celebração do pacto deu-se em conformidade com os parâmetros legais vigentes e no exercício regular da atividade negocial, sem vício de consentimento, ausência de informação ou imposição de condições manifestamente desvantajosas.

De igual modo, evidencia-se que os prejuízos alegadamente suportados pela parte recorrente decorrem, em verdade, de sua própria ausência de cautela, notadamente no momento da adesão ao contrato e na gestão subsequente de suas obrigações financeiras, circunstância que não pode ser imputada ao banco réu, sob pena de indevida responsabilização objetiva fora das hipóteses legalmente admitidas.

Dessa forma, não se revelando presentes os requisitos legais para a revisão judicial dos termos contratualmente pactuados nem tampouco elementos aptos a ensejar restituição de quantias, impõe-se a confirmação da r. sentença de primeiro grau, a qual corretamente julgou improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a sentença a quo em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, da análise detida dos autos que não se verifica, por parte da instituição financeira demandada, a prática de qualquer conduta ilícita, abusiva ou contrária à legislação consumerista que justificasse a revisão judicial das cláusulas contratuais ou a restituição dos valores pagos. Ao revés, os elementos probatórios constantes do caderno processual indicam que a celebração do pacto se deu em conformidade com os parâmetros legais vigentes e no exercício regular da atividade negocial, sem vício de consentimento, ausência de informação ou imposição de condições manifestamente desvantajosas.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31510212, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026